Tribunal: STF
Processo: RHC 255665
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Nulidade processual. Quebra da incomunicabilidade dos jurados. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Jonas Colley Rodrigues de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.362/PI (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (eventos 6, fls. 1- 15 e; 7, fls. 69-76).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade no Tribunal do Júri ante a quebra de incomunicabilidade dos jurados. Aduz que “no caso em tela, a alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados não pode ser tida como matéria preclusa, uma vez que se tratou de uma irregularidade de natureza absoluta, que atingiu o próprio núcleo essencial da imparcialidade do julgamento”. Alega que consta nos autos uma gravação produzida durante o julgamento que comprova a ocorrência da nulidade. Argumenta o evidente prejuízo ao recorrente, tendo em vista que houve contaminação do Conselho de Sentença, pois “o conteúdo da gravação demonstra que um dos jurados, durante o depoimento da vítima, expressou uma opinião inequívoca sobre a dinâmica e a gravidade do crime, violando sua obrigação de imparcialidade e sigilo”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a determinação de novo julgamento e, sucessivamente, pugna pelo retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que analise a nulidade à luz da prova pré-constituída (evento 64).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 57):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DE JURADOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. 



    2. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. Por outro lado, ficou consignada a inexistência de qualquer registro de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade, não podendo se afirmar a tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa. Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita. 



    3. Por fim, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, à seguinte consideração:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.537.998/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 20/11/2019.; HC n. 390.664/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017; AgRg no REsp n. 1.549.794/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017; HC n. 337.177/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.



    Na hipótese, a Corte Local afastou a aventada nulidade assim fundamentando (e-STJ fls. 22/27):



    I - PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA COMUNICAÇÃO DOS JURADOS



    O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento ao argumento de que teria havido a quebra incomunicabilidade dos jurados, pois uma jurada, durante as arguições em plenário teria emitido expressa opinião sobre o julgamento do caso. 



    Aponta que: “(...) no curso da sustentação oral da defesa, uma jurada aproveitou um breve momento de silêncio do advogado, enquanto este argumentava sua tese defensiva, dizendo que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, quando que as facadas foram superficiais, momento que foi surpreendido pela JURADA COM A SEGUINTE EXPRESSÃO DITA EM VOZ ALTA E A BOM TOM: “IMAGINA SE ELE QUISESSE” 



    Aduz que na mídia de ID 1082086 (depoimento da vítima) também teria ocorrido quebra de incomunicabilidade do jurado ao externar que: "Aí ele poderia, se ELE QUISESSE, ELE PODERIA TER MATADO ELA COM 2 DUAS FACADAS OU 3. E FORAM 14 FACADAS. FORAM 14 FACADAS. 



    Sustenta, ainda, que na mídia de ID 1082100 (Interrogatório do acusado) houve manifestação de um dos jurados ao expressar para o interrogado: 



    “Então você, então ele ficou bom porque tava na cadeia!” 



    Assim, com base nesses argumentos, pede a declaração de nulidade do julgamento, determinando a confecção de novo júri. 



    Antes de proceder à análise individualizada de cada um dos argumentos trazidos pela defesa como embasamento do pedido de nulidade, deve ser esclarecido que, de acordo com a inteligência legislativa do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constar na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão. 



    [...]



    Pois bem. A incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame. Nesse contexto, insta salientar mais uma vez que não consta nenhuma dessas ocorrências na ata de julgamento (ID 1078138, fls. 368/371), que é documento dotado de fé pública, gozando, por isso, de presunção de veracidade, pelo que, invertendo-se o ônus da prova, a comprovação de fatos contrários cabe a quem alegar, no caso, à defesa. Por outro lado, consta a certidão do Sr. Oficial de Justiça de incomunicabilidade dos jurados durante os atos de julgamento (ID 1078138, fl. 384), consoante dispõe o § 2º do art. 466 do Código de Processo.  [...] 



    Portanto, pela ausência de qualquer registro a respeito das aludidas nulidades na ata de julgamento, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados, bem como pela ausência de demonstração de prejuízo à parte e não comprovação de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos jurados, inexiste qualquer irregularidade, razão pela qual afasto a pretensão de nulidade do julgamento. 



    Noutro giro, a condenação do apelante decorreu de vasto conjunto probatório contido nos autos que apontam a autoria e materialidade delitiva. Deve-se reconhecer que são os laudos periciais, além dos depoimentos das testemunhas e sobretudo a confissão do acusado, que fizeram com que o Conselho de Sentença optasse pela condenação do recorrente, não podendo ser desmerecido por uma ou outra pergunta formulada pelo jurado, que ainda foi advertido em plenário.



    Deve-se pontuar que o apelante confessou que desferiu as facadas na vítima, reconhecendo inclusive a futilidade de sua conduta. 



    Ademais, o sistema processual vigente adotou o princípio do pas de nullité sans grief, em que não se declaram nulidades sem o efetivo prejuízo, não tendo sido demonstrado pela defesa qual tese restou prejudicada, tendo em vista que fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição pela tentativa. Nesse mesmo sentido, disciplina o artigo 563 do CPP, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, prejuízo este que não restou configurado no presente caso.  Portanto, com base nas razões aduzidas, rejeito a preliminar suscitada.



    Da leitura dos trechos acima transcritos, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. 



    Do mesmo modo, ficou consignada a inexistência de qualquer registro de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade, não podendo se afirmar a tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa. Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita.



    (...).



    Por fim, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.  Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.” (HC 242.656 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024); “Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”. (HC 171.630/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).”(HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A moldura factual retratada pelas instâncias precedentes revela, com base em certidão atestada por dois oficiais de justiça, que inexistiu a alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Logo, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não se admite na via processualmente contida do habeas corpus.”. (HC 154.830 AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.8.2018); “os Tribunais (...) com base em profunda e exaustiva análise do acervo fático-probatório presente nos autos, consignaram que não restou incontroverso o conteúdo do suposto diálogo entre os jurados citados, e que não houve prejuízo para o recorrente. (...). Além disso, entender de forma contrária exigiria revolvimento do conjunto probatório, impossível em sede de habeas corpus.” (HC 221.392 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente